Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. CADASTRAMENTO DE CARTÃO BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATO NÃO COMPROVADO. FORNECIMENTO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO À DOBRA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela corré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de restituir a autor o valor debitado em sua conta corrente (R$1.241,78), na forma dobrada, totalizando R$2.483,56.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da empresa prestadora de serviços de transporte de pessoas; (ii) falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; e (iii) direito do autor à restituição em dobro das quantias debitadas em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, o intermediador do serviço de transporte por meio de aplicativo, que viabiliza a viagem e realiza cobranças pelo serviço, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade da empresa fornecedora do serviço ou do consumidor é matéria relacionada ao mérito. No mesmo sentido: Acórdão 1676517, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/3/2023. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). A empresa que presta serviço de transporte de pessoas, por intermédio de motoristas parceiros vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, se enquadra no conceito de fornecedora, enquanto o usuário dos serviços de transporte, na condição de destinatário final, é consumidor do serviço. No mesmo sentido: Acórdão 1705156, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 19/5/2023.
5. Segundo o contexto probatório, o cartão bancário de titularidade do autor foi utilizado, à sua revelia, para pagamento de serviços disponibilizados por plataforma de transporte, no valor total de R$1.241,78 (ID 80760096 - Pág. 1/30). O cartão bancário do autor foi cadastrado em duas contas de terceiros para pagamentos de serviços de transporte, sendo efetuadas 57 viagens (ID 80760332 - Pág. 6/8), pagamentos realizados mediante a utilização do referido cartão. A ré, no entanto, não comprovou que o autor autorizou o uso de seu cartão bancário para o pagamento das referidas viagens.
6. O autor comunicou os fatos à autoridade policial e ao Procon, conferindo verossimilhança às alegações deduzidas na inicial (ID 80760093 e 80760095). A ré/recorrente, por outro lado, não apresentou contraprova eficaz para desconstituir os argumentos do autor/recorrido, visto que não comprovou a regular contratação ou a efetiva prestação dos serviços "Uber Trip” e “Uber Trip Help” em benefício do autor.
7. A tecnologia adotada pela ré deve assegurar a proteção eficaz de dados pessoais disponibilizados pelo usuário, notadamente aqueles de natureza sensível, como as informações relativas ao cartão bancário cadastrado. À fornecedora incumbe, em razão do risco inerente ao serviço, estruturar mecanismos adequados de segurança, aptos a prevenir e mitigar fraudes eventualmente praticadas por terceiros. No mesmo sentido: Acórdão 1285397, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 11/09/2020.
8. Por conseguinte, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJDFT, Acórdão 1676517, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/3/2023; Acórdão 1705156, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 19/5/2023; Acórdão 1285397, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 11/09/2020.